Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Processo : 0712338-92.2020.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista o requerimento formulado pelas partes na petição de id. 28477912, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator